Tribunal: STF
Processo: RHC 213558
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Gustavo Henrique Fischer contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 713.886/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que o recorrente teve a prisão em flagrante, convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006.



    A defesa sustenta ausência de fundamentação apta a justificar a segregação cautelar imposta ao recorrente, afirmando que o ato constritivo levou em consideração apenas a gravidade abstrata da infração.



    Entende viável a prisão domiciliar ou medida cautelar diversa da prisão, alegando tratar-se de paciente primário, menor de 21 anos, portador de epilepsia, com residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ou seja viabilizada a domiciliar.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA N. 691 DO STJ. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA E QUE VOLTOU A DELINQUIR. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. EPILEPSIA. TRATAMENTO MÉDICO ASSEGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal, não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. Somente quando evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade, é que se admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



2. No caso, embora se possa objetar a quantidade de droga apreendida (2,5kg de maconha, 45g de cocaína e 1g de crack), não há como desprezar o fato de que o acusado foi beneficiado com a liberdade provisória recentemente, em 5/11/2021, e voltou a delinquir. Tal situação denota a reiteração na prática do mesmo delito, situação que justifica a constrição cautelar, consoante iterativa orientação deste Superior Tribunal. 



3. Em relação ao fato de o recorrente apresentar quadro de epilepsia, observo que o Desembargador relator do habeas corpus impetrado na origem, ao indeferir a liminar, assegurou-lhe o acompanhamento médico necessário, de modo a afastar a alegação de constrangimento ilegal. 



4. Agravo regimental não provido.” (Doc. 16)



    O julgado não evidencia ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário a decisão mostra-se fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Rogério Schietti assim chancelou a necessidade da prisão preventiva:



    “No caso, embora se possa objetar a quantidade de droga apreendida (2,5kg de maconha, 45g de cocaína e 1g de crack), não há como desprezar o fato de que o acusado foi beneficiado com a liberdade provisória recentemente, em 5/11/2021, e voltou a delinquir. Tal situação denota a reiteração na prática do mesmo delito, situação que justifica a constrição cautelar, consoante iterativa orientação deste Superior Tribunal. ” 



     Com efeito, o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    No que concerne a desnecessidade da prisão domiciliar, Sua Excelência consignou:



    “Em relação ao fato de o recorrente apresentar quadro de epilepsia, observo que o Desembargador relator do habeas corpus impetrado na origem, ao indeferir a liminar, assegurou-lhe o acompanhamento médico necessário, de modo a afastar a alegação de constrangimento ilegal. " 



    Nesse contexto, uma vez determinadas providências visando a oferta de tratamento médico adequado ao paciente, não há campo para o implemento da prisão domiciliar.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente